Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737359-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA REU: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por JUVENILDA MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA, pretendendo a rescisão da sentença prolatada nos autos da ação de interdito proibitório no 0716017-32.2022.8.01.001. A parte autora deduziu pedido rescindendo, rescisório e, também, com a pretensão da gratuidade de justiça. A petição inicial veio instruída com alguns documentos, mas sem a certidão do trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir e sem os documentos que comprovam a hipossuficiência da autora. Facultada a emenda, a requerente se limitou a trazer extratos bancários para demonstrar a sua miserabilidade jurídica. Não obstante tenha requerido a gratuidade, procedeu ao recolhimento das custas iniciais (ID 40928340 p.03) É o relatório. Decido. São condições da ação rescisória a existência de sentença ou de acórdão de mérito transitados em julgados, a alegação suficientemente amparada em circunstâncias fáticas e jurídicas de uma das situações previstas no art. 966 do Código de Processo Civil e não ter transcorrido o prazo decadencial bienal (art. 975, caput, do CPC). Ausente qualquer uma das condições explicitadas, a ação deve ser extinta nos termos dos artigos 968, § 3o c/c 330, I, II, , 295, III e 267, VI, todos do CPC, em face da inexistência de interesse processual e das condições da ação. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO. 1 - Impõe-se o indeferimento da petição inicial de ação rescisória, com o reconhecimento da inépcia da inicial ou pela impossibilidade jurídica do pedido quando presentes, nos termos em que prescreve o inciso I, do art. 490, do CPC, algum dos motivos arrolados nos incisos do parágrafo único, do art. 295, do mesmo estatuto. 2 - A sentença que dá à lei interpretação divergente da que lhe tenha sido dada pela doutrina ou jurisprudência, não pode ser objeto de ação rescisória (STF 343). Somente a ofensa literal é que autoriza o pedido de rescisão. (Acórdão n.183396, 20020020090382ARC, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2003, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 03/12/2003. Pág.: 36) Ação Rescisória. Indeferimento da inicial. Inobservados os requisitos do art. 490 do CPC, a inicial deve ser indeferida. (Acórdão n.135497, 20000020039824ARC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/03/2001. Pág.: 9) Os arestos transcritos estão em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo STJ que se extrai do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO RELATOR. ARTS. 12, 233 E SEGUINTES DO RISTJ. ARTS. 295 E 490 DO CPC. I - Não obstante seja da competência da Seção o processamento e julgamento da ação rescisória - art. 12, II do RISTJ, cabe ao relator indeferir a petição inicial caso verifique que não estão presentes os requisitos legais previstos nos arts. 282, 283, 295, 487, 488 e 490 do Código de Processo Civil. II - Agravo interno desprovido. (AgRg na AR 2.782/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 201) No caso em apreço, não obstante facultada a emenda, a parte autora não logrou comprovar o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir, por meio da respectiva certidão. Além de deixar de instruir, não indicou os fundamentos rescisórios, limitando-se a fazer referência ao art. 47, parágrafo 2o do CPC, para informar que se tratava de competência absoluta por se referir a sentença prolatada em ação relativa à imóvel. Em perfunctória análise da ação de origem, extrai-se que teve como objeto imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, o qual consoante a Lei de Organização Judiciária do DF, pertence à Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, por onde tramitou a ação originária (15a Vara Cível). Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto de minha relatoria: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ITAIPU. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA-DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. As demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se a lide não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 2. A ação de adjudicação compulsória diz respeito a direito de propriedade, portanto a competência do juízo da situação da coisa é absoluta, não podendo ser derrogada ou modificada, de modo que prevalece sobre eventual estipulação de foro de eleição. 3. A Fazenda Taboquinha se situa na área de "Itaipu", que fica dentro da Região Administrativa XXVII, do Jardim Botânico, portanto, de competência da circunscrição judiciária de Brasília-DF. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Acórdão 1602575, 07130459220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, além da ausência de documento obrigatório, da não indicação do fundamento rescisório, constata-se cabalmente que não há a alegada violação da regra de competência absoluta referente aos imóveis. Decerto, a ação rescisória não se consubstancia meio adequado para reforma de sentença não recorrida, para reapreciação dos fatos ou para reexame/complementação de provas, mas em instrumento processual que visa superar a coisa julgada para desconstituir sentença rescindível em face dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC. Assim entende o colendo STJ, consoante se extrai do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A ARTIGO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO DEBATE DA LIDE ORIGINÁRIA. CORREÇÃO DE INJUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. "A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 1.220.197/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 18/10/2013). (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 482.643/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 321, paragrafo único e 968, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo com julgamento do mérito. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais porquanto, defiro, nesta oportunidade a gratuidade de justiça à parte autora. Publique-se e intime-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora